Tribunal: TJES
Processo: 5018496-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018496-72.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018496-72.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI, SHEILA SILVA DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI e SHEILA SILVA DAMASCENO contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90). A denúncia narra que, em 22 de janeiro de 2020, os recorrentes, em comunhão de vontades, teriam concorrido para o homicídio de Wilson Couto do Nascimento, motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas e pela suspeita de que a vítima colaborava com facção rival. O crime teria sido praticado com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida em sua residência por um grupo numericamente superior e armado. Os recorrentes pugnam pela nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como pelo decote das qualificadoras e afastamento do crime conexo. A decisão recorrida manteve a pronúncia e a prisão preventiva de Kaciano e Robson.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem, ao mencionar "printscreens" e analisar depoimentos e álibi do acusado Kaciano, ou se a fundamentação se manteve nos limites do juízo de admissibilidade; (ii) saber se há ausência de indícios mínimos de autoria a justificar a impronúncia dos recorrentes, ante a alegação de fragilidade das provas testemunhais (baseadas em "ouvir dizer" e retratações em juízo), em detrimento do princípio
in dubio pro reo
; (iii) saber se as qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e o crime conexo (associação criminosa) devem ser afastados da pronúncia, ou se há respaldo probatório para sua manutenção e remessa ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade por excesso de linguagem não prospera, uma vez que a decisão de pronúncia se limitou a um juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), utilizando a menção a elementos probatórios para fundamentar a presença de indícios de autoria, sem adentrar indevidamente no mérito ou influenciar o Conselho de Sentença.

4. Existem indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos recorrentes, corroborados por elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial. O depoimento do policial civil responsável pela investigação, os "printscreens" de denúncias anônimas, o detalhado depoimento de testemunha na fase policial (ainda que retratado em juízo, justificado por temor), a confissão parcial da corré Sheila na fase policial, e o álibi contraditório do acusado Kaciano, formam um conjunto probatório robusto que justifica a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o princípio
in dubio pro societate
aplicável nesta fase processual.

5. As qualificadoras do motivo torpe (desavenças relacionadas ao tráfico de drogas e suspeita de colaboração da vítima com gangue rival) e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (surpresa em sua residência, superioridade numérica e arrombamento com múltiplos disparos) possuem respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

6. Havendo indícios suficientes para a pronúncia quanto ao crime principal doloso contra a vida, o crime conexo de associação criminosa deve ser submetido automaticamente à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.

7. A manutenção da prisão preventiva dos recorrentes Kaciano Silva Damasceno e Robson Gomes Realli é devida, ante a persistência dos fundamentos da custódia cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), considerando a gravidade concreta das condutas e o
modus operandi
dos réus, especialmente no contexto da narcotraficância e violência empregada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

A tese central do julgamento é a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes por homicídio qualificado e associação criminosa, fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, na adequação da linguagem judicial aos limites do
judicium accusationis
, e na legitimidade de submeter ao Tribunal do Júri tanto as qualificadoras quanto os crimes conexos, bem como na validade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI e SHEILA SILVA DAMASCENO,
contra r. sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal e art. 288 do CP c/c art. 8º Lei nº. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP.

Inconformadas, as defesas de Kaciano Silva Damasceno e Sheila Silva Damasceno interpuseram Recurso em Sentido Estrito (ID n° 13905153), arguindo, preliminarmente, excesso de linguagem na sentença de pronúncia e, no mérito, pugnando pela impronúncia, por inexistência de indícios suficientes de autoria.

A defesa de Robson Gomes Realli também interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID n° 13905152), sustentando a impronúncia pela ausência de indícios de autoria, refutando a utilização de depoimentos policiais e testemunhos "de ouvir dizer", e alegando o "sepultamento" do princípio
in dubio pro societate
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n° 13905154), manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve integralmente a decisão de pronúncia, reiterando que as razões declinadas guardam consonância com o acervo indiciário produzido nos autos, e que os indícios de autoria e a materialidade restaram devidamente demonstrados. A prisão preventiva dos acusados KACIANO SILVA DAMASCENO e ROBSON GOMES REALLI foi mantida.

Parecer Ministerial no id. 14011630, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018496-72.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI, SHEILA SILVA DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) RECORRENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 22 de janeiro de 2020 por volta de 06h20min, no interior da residência localizada na Rua das Estrelas, s/n, próximo a Igreja "Deus é Amor", bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI, RODRIGO SOARES FERREIRA, BRENDO NASCIMENTO CORREA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO, JADSON CORREIA FERREIRA, SHEILA SILVA DAMASCENO e WILLYANI LUCIANA CLAUDINA FELICINO, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente, voluntária e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Wilson Couto do Nascimento, atingida com disparos de arma de fogo que lhe causaram hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico, sendo essa a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls. 37/38.

Aflora do caderno investigativo que os denunciados integram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região conhecida como "Área Verde", no bairro Jardim Tropical, facção essa que tinha como um de seus líderes o indivíduo Romário Constantino Siqueira, vítima de homicídio consumado em 20 de janeiro de 2020, sendo identificado como um dos autores desse crime o nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", indivíduo que pretende retomar o controle do comércio de drogas naquela localidade.

Nesse contexto de disputa pelo domínio da narcotraficância, os denunciados, desconfiados de que a vítima Wilson estivesse colaborando com a gangue inimiga liderada por Demerson, vulgo "Cabeção", seja repassando informações, seja escondendo traficantes rivais em sua residência, dando-lhes abrigo durante ações criminosas, decidiram ceifar sua vida.

Para tanto, na data e horário dos fatos, os denunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Sheila (viúva de Romário Constantino Siqueira), Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. "Vinicius Gordinho", e Willyani Luciana, v. "Lulu" (essa última ex-companheira da vítima) reuniram-se no beco 7, no bairro Jardim Tropical, onde orquestraram a empreitada criminosa para matarem a vítima. Nessa oportunidade, consta que os denunciados Kaciano e Jadson disseram aos demais: "agora vamos lá matar o Wilson, pois ele está demais", e complementaram dizendo "chegou a hora dele, pois ele está açoitando o 'Cabeção'".

Ato contínuo, o grupo desceu pelas ruas do referido beco, rumo a casa da vítima, estando o denunciado Rodrigo, v. "Kill" armado com uma pistola .40 Selenium com seletor de rajada; o denunciado Kaciano, com uma arma de fogo longa, calibre 12 cartucheira e com punheteira e também com um revólver calibre .38 com cabo de borracha e de cor preta; o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro", com uma metralhadora de fabricação caseira e com carregador alongado com capacidade para 30 munições; o denunciado Brendo, v. "Brendinho", com uma pistola calibre .40 camuflada com a bandeira do Estados Unidos; o denunciado Marcos Vinicius, com uma pistola calibre .380; e por fim, o denunciado Robson, v. "Grampola", com uma pistola calibre .40 com seletor de rajada.

Ao chegarem a casa da vítima, os denunciados arrombaram o portão de acesso ao quintal e após, a porta de entrada do imóvel, onde a denunciada Sheila, seguida dos codenunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. "Vinicius Gordinho" passaram a alvejar a vítima com disparos de arma de fogo, provocando seu óbito no local. A denunciada Willyani Luciana, v. "Lulu", então, adentrou a residência e retirou sua filha em comum com a vítima, e todos se evadiram do local.

Consta que, após a execução, os denunciados comemoraram a morte da vítima pelas ruas do bairro, havendo o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro" gritado â comunidade local: "menos um, menos um".

Apurou-se que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe do crime, eis que decorrente de desavenças relacionadas a narcotraficância, notadamente pelo fato de os denunciados suspeitarem que a vítima estivesse repassando informações e escondendo em sua residência traficantes rivais pertencentes à gangue do nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa no interior de sua casa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, invadiram sua residência através de arrombamento e a alvejaram com 11 (onze) disparos de arma de fogo, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação[...]

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

As defesas dos recorrentes Kaciano Silva Damasceno e Sheila Silva Damasceno arguem, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, sustentando que a Magistrada
a quo
teria adentrado indevidamente no mérito da causa, especialmente ao citar "Printscreens" de mensagens e ao analisar a credibilidade do depoimento da testemunha Jeferson Salomão dos Santos e o álibi do réu Kaciano.

Contudo, a alegada nulidade não merece prosperar.

É pacífico o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, de que a decisão de pronúncia, por ser um mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), deve ser proferida com linguagem comedida, evitando-se o aprofundamento excessivo no mérito da prova, para não influenciar os jurados do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

A finalidade da pronúncia é apenas verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Ao analisar a decisão de pronúncia em questão, verifica-se que a Magistrada se ateve aos limites legais e constitucionais.

A menção aos "Printscreens" e a discussão sobre os depoimentos e o álibi do acusado Kaciano foram feitas com o propósito de fundamentar a presença de indícios de autoria, e não para emitir um juízo de certeza condenatório.

A própria decisão recorrida enfatiza que "a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade", e que se abstém de maiores delongas para não invadir a competência do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia, ao descrever os elementos de prova que justificam a admissibilidade da acusação, cumpriu seu papel de fundamentar a remessa do caso ao Tribunal Popular.

A mera indicação de elementos que demonstram a materialidade e a autoria delitiva não configura excesso de linguagem, mas sim a observância da exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

DO MÉRITO – DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

As defesas dos recorrentes pleiteiam a impronúncia, alegando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva, a fragilidade das provas testemunhais (especialmente por se basearem em "ouvir dizer") e a retratação de testemunhas em juízo, em detrimento do princípio
in dubio pro reo
.

Contrariamente ao que argumentam as defesas, os autos contêm indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia dos recorrentes, conforme exige o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 42 e pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 44/57.

Quanto aos indícios de autoria, diversos elementos probatórios foram colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, formando um conjunto robusto que justifica a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri:

Depoimento do Policial Civil Felipe Pereira:
Em juízo, a testemunha Felipe Pereira, policial responsável pelas investigações, detalhou a dinâmica do crime, o contexto da disputa por tráfico de drogas e a motivação (suspeita de que a vítima colaborava com a gangue rival "Cabeção"). Ele confirmou que os réus arquitetaram a morte da vítima, que todos estavam presentes no local do crime e portavam diversas armas de fogo, e que houve comemoração após o homicídio. O policial também informou que a participação de Kaciano foi identificada por meio de denúncias anônimas e da testemunha que o viu programando o ataque. Em relação a Robson, o policial mencionou que uma testemunha afirmou tê-lo visualizado no local. A participação de Sheila também foi corroborada por depoimento que a colocou junto ao grupo na casa da vítima, e pela suspeita de que ela teria dado um tiro para vingar a morte do marido.

Printscreens de Denúncias Anônimas:
A decisão de pronúncia e as contrarrazões mencionam a juntada de "printscreens" de denúncias anônimas (fls. 28/32 do relatório de investigação) que apontam os recorrentes (Marcos Vinicius de Almeida Garcia Sepulcro, Jadson Correia Ferreira, Robson Gomes Realli, Willyani Luciana Claudina Felicino, Sheila Silva Damasceno e Kaciano Silva Damasceno) como autores do delito, com detalhes sobre quem quebrou a porta e quem atirou.

Depoimento de Jeferson Salomão dos Santos na fase policial:
Embora Jeferson tenha retratado seu depoimento em juízo, em sede policial (fls. 67/69), ele narrou com riqueza de detalhes a reunião dos acusados para arquitetar a morte de Wilson, as falas de Kaciano e Tesouro, a presença de Kil, Kaciano, Tesouro, Brendinho, Vinicius Gordinho, Grampola, Sheilinha e Lulu se dirigindo à casa da vítima, os armamentos de cada um, os disparos, a comemoração pós-crime ("menos um, menos um" proferido por Tesouro), e o motivo do homicídio. A Magistrada
a quo
ressaltou que esse depoimento foi espontâneo e sem indícios de coação, e que a mudança da versão em juízo é uma "vicissitude recorrente nesta unidade judicial", muitas vezes motivada pelo "temor das testemunhas".

Depoimento de Sheila Silva Damasceno na fase policial:
Em seu interrogatório policial (fls. 168), a própria acusada Sheila admitiu estar presente no momento do crime e ter ciência de que os demais acusados iriam executar a vítima. Ela também declinou os nomes de outros corréus, como Brendo Nascimento Correia e Marcos Vinicius de Almeida Garcia Sepulcro, como supostos autores, e confirmou que Willyani Luciana também estava presente e ciente da intenção de matar a vítima.

Álibi Contraditório de Kaciano Silva Damasceno:
O álibi inicial de Kaciano, de que estaria dormindo em Jacaraípe, foi confrontado por dados de quebra de sigilo telefônico (ERBs), que o localizavam no bairro Jardim Tropical, onde o crime ocorreu, no momento dos fatos. Diante disso, Kaciano alterou sua versão, em juízo. A alteração do álibi do acusado em face de provas técnicas e a incongruência de suas versões contribuem para a formação de indícios de autoria.

As defesas, ao argumentarem que a pronúncia não pode se basear em depoimentos colhidos apenas na fase inquisitorial ou em testemunhos "de ouvir dizer", invocam o artigo 155 do Código de Processo Penal e a necessidade de provas judicializadas.

Embora seja crucial que as provas sejam submetidas ao contraditório, é importante destacar que a fase de pronúncia não exige prova cabal da autoria, mas sim indícios suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem ressalvado que, para a pronúncia, é admissível que elementos colhidos na fase inquisitorial sejam considerados, desde que corroborados por outros indícios produzidos em juízo.

No presente caso, há o depoimento do Policial Civil Felipe Pereira em juízo, que corrobora a dinâmica dos fatos e a participação dos réus, além do álibi falho de Kaciano e a própria confissão parcial de Sheila na fase policial.

A alegação de que o princípio
in dubio pro societate
foi "sepultado" pelos tribunais superiores não encontra respaldo na vasta jurisprudência que o mantém vivo na fase de pronúncia.

Como bem destacado na decisão recorrida e nas contrarrazões, este princípio orienta que as dúvidas, nesta fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, remetendo a questão ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

O Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, e a pronúncia apenas declara a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito.

Considerando o conjunto probatório, que inclui depoimentos, denúncias anônimas e inconsistências nos álibis apresentados pelos réus, entendo que há elementos suficientes para manter a decisão de pronúncia.

Não cabe, nesta fase processual, aprofundar-se na valoração exauriente das provas, tarefa que compete aos jurados. A impronúncia somente seria cabível em caso de evidente ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no presente caso.

DAS QUALIFICADORAS

Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, arguidas pelas defesas para decote, a decisão de pronúncia as manteve.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras só devem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso dos autos.

O motivo torpe está caracterizado pelas desavenças relacionadas ao tráfico de drogas e à suspeita de que a vítima estaria repassando informações e abrigando traficantes rivais.

O recurso que impossibilitou a defesa da vítima se justifica pelo fato de ter sido ela surpreendida dentro de sua casa por um grupo numericamente superior, que arrombou a residência e a alvejou com múltiplos disparos, eliminando suas chances de reação.

Tais circunstâncias encontram respaldo nos elementos informativos e indiciários colhidos.

DOS CRIMES CONEXOS

Em relação ao crime conexo tipificado no artigo 288 do Código Penal c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90 (associação criminosa para fins de tráfico), a decisão de pronúncia corretamente o remeteu à análise do Júri.

Uma vez havendo indícios suficientes para a pronúncia quanto ao crime principal doloso contra a vida, os delitos conexos são automaticamente submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, sem qualquer valoração aprofundada neste momento processual, sob pena de usurpação de competência.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, a decisão de retratação manteve a prisão preventiva dos acusados Kaciano Silva Damasceno e Robson Gomes Realli.

O Juízo
a quo
fundamentou a persistência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, destacando a veemência da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta das condutas e do
modus operandi
.

Não foram apresentados fatos novos que infirmem os fundamentos que ensejaram a decretação e manutenção da segregação cautelar.

A periculosidade dos réus, evidenciada pelo contexto da narcotraficância e pela violência empregada no crime, justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau, voto no sentido de:

Rejeitar a preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, por entender que a fundamentação utilizada pela Magistrada
a quo
se manteve nos limites do juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar indevidamente no mérito da causa.

Negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito
interpostos por KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI e SHEILA SILVA DAMASCENO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 288 do Código Penal c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Manter a prisão preventiva
dos recorrentes Kaciano Silva Damasceno e Robson Gomes Realli, nos termos da decisão de retratação, por persistirem os fundamentos da custódia cautelar.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)